Tribunal: STF
Processo: RE 1305745
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES. TRATAMENTO DE ALTO CUSTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Município de Paraíso do Tocantins. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 196 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    Insurge-se o Município contra decisão do Tribunal de origem que assentou a legitimidade solidária estadual e municipal para figurar no polo passivo da demanda.
    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:
    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. PARECER DO NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO ESTADUAL. CARÁTER CONSULTIVO. ASTREINTES. FALTA DE RAZOABILIDADE. READEQUAÇÃO. RECURSO. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO VOLUNTÁRIO DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO TOCANTINS PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que todos os entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) são entre si solidários, considerando que a normatização referente à organização e gestão administrativa dos serviços de saúde no âmbito do Sistema Único não é suficiente para afastar a imperiosidade do Princípio da Solidariedade preconizado no texto constitucional, que determina que a saúde, enquanto direito de todos, é um dever do Estado, em sentido amplo. 2. Em face da solidariedade imposta pela Carta Magna e seu reconhecimento pelos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegitimidade do Município de Paraíso do Tocantins para figurar no pólo passivo do pedido em tela. 3. 'A falta de requisição pelo Juízo singular do parecer do Núcleo de Apoio Técnico Estadual (NAT) não enseja a anulação da sentença atacada, mormente porque a mencionada requisição possui caráter consultivo, não estando o magistrado obrigado a solicitar tal parecer se constatar que as provas dos autos são suficientes para firmar seu convencimento' (AP Nº 0000970-17.2016.827.0000, rel. Des. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, julgado em 15/02/2017). 4. A cominação pecuniária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) ao dia, limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), é condizente com as características da obrigação e está em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do artigo 537, § 1º, do novo Código de Processo Civil. 5. Recurso voluntário do Município de Paraíso do Tocantins PARCIALMENTE PROVIDO. Reexame Necessário NÃO CONHECIDO.”
    A matéria constitucional, alusiva a “tratamento de alto custo”, versada no recurso extraordinário e no agravo interno, que foi manejado em sede de juízo de admissibilidade, não foi analisada pela instância a quo, tampouco ventilada em embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Prequestionamento. CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
    No que remanesce, verifico que o Tribunal de origem não divergiu da jurisprudência firmada por esta Suprema Corte, verbis: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16.3.2015).
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos” (RE 855.178-RG-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2020).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora